Tribunal: STF
Processo: Rp 1273
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-26
Data de publicação: 1985-09-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO CONSTITUCIONAIS
(ART. 119, I, 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADMISSIBILIDADE.
          O TEXTO CONSTITUCIONAL AUTORIZA AO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA PEDIR A INTERPRETAÇÃO DE LEI OU ATO NORMATIVO FEDERAL
OU ESTADUAL. NÃO LHE FACULTOU PEDIR A INTERPRETAÇÃO EM TESE DE
TEXTO CONSTITUCIONAL.
          REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.